Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706885-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juiz de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência (processo no 0704761-17.2017.8.07.0018), ajuizada por SIRLEY RODRIGUES DE MELO em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em que foi pleiteado o restabelecimento do fornecimento de água para a residência da autora, diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto, nos termos do art. 121, §5o a 7o, da Resolução 14 da ADASA, bem como a condenação da empresa requerida à indenizar a autora pelos danos morais suportados, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (ID 1673922). Na decisão de ID 2043623 foi determinada a suspensão do processo em razão da instauração de IRDR. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem verifica-se que o processo de origem já se encontra sentenciado, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado do processo. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora